Tribunal: TJSP
Processo: 2037632-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Negada em primeira instância autorização de ingresso de médico urologista nos quadros da Unimed Campinas – Cooperativa médica – Admissão – Livre ingresso – Princípio das portas abertas – Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I) – Alegação da Cooperativa de descumprimento de instrução normativa que impõe

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Negada em primeira instância autorização de ingresso de médico urologista nos quadros da Unimed Campinas – Cooperativa médica – Admissão – Livre ingresso – Princípio das portas abertas – Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I) – Alegação da Cooperativa de descumprimento de instrução normativa que impõe a necessidade de apresentação de título de especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira de Especialidade, em conjunto com a Associação Médica Brasileira (AMB) – Improcedência – Suficiente demonstração pelo Agravante de sua titulação e capacidade técnica na área da especialidade pleiteada – Documento indicado pela Cooperativa que não é essencial à comprovação, nos termos da orientação e precedentes das Cortes Reservadas de Direito Empresarial – Ordem de admissão do Cooperado concedida – Agravo de instrumento provido.

DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.